Tribunal: TJES
Processo: 5000283-58.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-58.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5000283-58.2025.8.08.0067

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE CONHECIMENTO
.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
NULIDADE DE CONTRATO
E DOS DÉBITOS
.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE READEQUAR O
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO
PAN
S.A
. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
declarando
nulidade do contrato nº 764885374 e d
os descontos
dele decorrentes, bem como condenou o réu/recorrente

à restituição em dobro dos valores descontados
(permitida compensação com valor depositado no canta da autora)
e ao pagamento de
R
$
7
.
0
00,00
(sete mil reais)
a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
a
regularidade
da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. Adentrando ao mérito, destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

4
.
Reputa-se como a
dequado o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
os
documentos acostados aos autos não comprovam
a anuência d
a
recorrid
a
quanto a contratação, pois, ainda que a contratação eletrônica seja válida,
o que se observa nos autos é apenas e tão somente o contrato de empréstimo supostamente assinado digitalmente
e
(
selfie
) d
a
recorrid
a
, razão pela qual a recor
rente
deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a validade/legalidade do negócio jurídico.
Ademais, como pontuado pelo Douto Sentenciante, a autora
logrou êxito em comprovar que não utilizou a monta disponibilizada em sua conta oriunda do empréstimo impugnado.

5
.
A
usentam-se, ainda, demais elementos que comprovem o envio de comunicação efetiva à consumidora, como mensagens de texto (SMS), e-mails ou qualquer outro instrumento que indique ciência inequívoca das cláusulas contratuais, não bastante, reforça-se que o meio mais adequado e seguro, tanto para a consumidora quanto para a instituição financeira, seria a gravação da adesão.

6. Nesta toada, imperioso destacar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

7. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, vez que, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8
.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos no
benefício previdenciário
da parte autora, decorrentes de contratação não
efetivada
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
a
consumidor
a
e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9
.
P
or fim,
considerando que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se destoante da média usualmente fixada por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, bem como desproporcional diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos — especialmente quanto à extensão do transtorno suportado —, impõe-se a sua redução para o patamar de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

1
0
.
Em face dessas considerações,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para o patamar de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).
Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

1
1
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)